Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748796-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA contra o acórdão no 1216533 da e. 3a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento da ora requerente para reduzir a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos autos da ação penal n.o 2016.05.1.000398-0. A requerente tem o objetivo de reformar o acórdão condenatório, pois entende que houve produção de provas ilícitas. Salienta que, estando na delegacia, o seu celular foi vasculhado, e as mensagens contidas no seu WhatsApp foram fotografadas e anexadas aos autos do processo criminal como meio de prova, sem qualquer autorização judicial. Argumenta que atualmente o STJ não admite que prova ilícita “pro societate” possa permanecer no processo. Destaca a aplicabilidade da Lei no 9.296/96 aos casos de acesso às comunicações via WhatsApp, dependendo de autorização judicial para que possa ocorrer de forma lícita. Requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência para que seja expedido alvará de soltura em seu nome, a fim de impedir o constrangimento ilegal. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para anular todo o processo criminal, pois eivado de nulidade, já que baseado todo em provas ilícitas. DECIDO. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1] que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” A requerente requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência, para sustar de imediato os efeitos do acórdão rescindendo, de modo que se aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação revisional. Diz que a plausibilidade jurídica para a concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada, em razão de que a condenação e a prisão se basearam em provas ilícitas, eis que sem a devida autorização judicial. No caso em tela, a requerente foi condenada como incursa pela prática do crime de extorsão (artigo 158, caput, do Código Penal). O acórdão ora impugnado restou assim ementado: “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão. 3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ. 4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. 5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava. 6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal. 7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal. 8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.” (Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 176/182) O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, utilizado subsidiariamente ao CPP, quando for necessário, trata sobre o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sendo que o Juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Assim, não assiste razão ao pleito liminar, tendo em vista que não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque os elementos informativos que constam dos autos não são suficientes para autorizar a suspensão do cumprimento da pena da requerente. Tendo como objetivo que se reveja condenação penal transitada em julgado, o pedido da ora requerente de decretação de nulidade do acórdão ou uma total modificação da condenação e da dosimetria da pena demanda o revolvimento de provas, que será realizado apenas no mérito processual. Dessa forma, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito e após a manifestação do Ministério Público, sem que, com isso, venha a requerente a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. Brasília, 20 de novembro de 2020 12:39:26. ROBSON BARBOSA Desembargador